Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. NÃO CONSTATADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor na lide, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e tem por objeto o fornecimento de serviços de saúde, mesmo que para público restrito.
2. É possível que o empregado que tenha sido demitido sem justa causa e tenha contribuído, ainda que parcialmente, no pagamento do plano durante o vínculo empregatício, a manutenção de sua condição de beneficiário, desde que assuma o seu pagamento integral após rescisão, conforme consta do art. 30 da Lei n. 9.656/98.
3. No caso posto, a solução da lide depende da instauração do contraditório e da ampla defesa para que sejam devidamente esclarecidas, as condições contratuais em que a agravante esteve inserida como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, bem como sobre as formas de custeio e os valores de contribuição.
4. Negou-se provimento ao recurso.